Tribunal: TJES
Processo: 5001670-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001670-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001670-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em razão de acórdão que deu provimento ao seu agravo
de instrumento.

Em suas
razões recursais
o
recorrente externa a finalidade de
prequestiona
mento
,
apontando omissão no acórdão sob o fundamento de que
“constam nas razões do Agravo de Instrumento fundamentos para a legalidade da compensação, com requerimento pela reforma TOTAL da r. decisão de piso (indeferimento da liminar), que não foram analisados”.

P
rossegue
o embargante
com a argumentação de que
“
conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentado o acórdão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Em

contrarrazões
persegue-
se
o desprovimento recursal.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001670-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em razão de acórdão que deu provimento ao seu agravo
de instrumento.

Em suas razões recursais o
recorrente externa a finalidade de
prequestiona
mento
,
apontando omissão no acórdão sob o fundamento de que
“constam nas razões do Agravo de Instrumento fundamentos para a legalidade da compensação, com requerimento pela reforma TOTAL da r. decisão de piso (indeferimento da liminar), que não foram analisados”.

P
rossegue
o embargante
com a argumentação de que
“
conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentado o acórdão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, o embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento restou consignado que
“
o magistrado primevo além de obstar a realização de novas compensações
por parte do agravante, exarou ordem para tornar sem efeitos as compensações
por ele
já realizadas”,

sendo certo que
“
a
o tornar sem efeito ato de compensação já efetivado o magistrado a quo acabou por determinar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos à ordem, vez que, caso assim o seja, a municipalidade terá que devolver os valores já compensados outrora, situação esta, ao que denota-se do compulsar do feito, não poder afirmar-se passível de tutela pela via eleita pelo recorrido”
.

D
ada conclusão respaldou-se na consideração de que
a temática em debate amolda-se
exatamente
“aos ditames da jurisprudência pátria segundo a qual apregoa não ser o mandado de segurança o instrumento adequado à obtenção de declaração de direito que implique na produção de efeitos patrimoniais pretéritos, ou seja, que envolva valores expendidos anteriormente à impetração do mandamus, vez que o ordenamento prevê medida judicial própria para tanto”.

Aliás, destacou-se, ainda que
“
Essa é a lógica que imbuiu a edição dos artigos7
o
, inc. III e 14, § 4
o
, da Lei n. 12.016/2016, bem como do enunciado da
Súmula 271 do STF,
segundo a qual a
‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’".

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo mediante a ressalva de que
“
a impossibilidade d
o uso
via do mandamus
para
abarcar as compensações pretendidas pelo recorrente
mediante este intento,
apenas se
limita
às
realizadas
anterior
mente
ao manejo do writ,
devendo restringir-se
aos atos que precederam aludida impetração”.

Dada ressalva mostrou-se relevante justamente porque
“
das contrarrazões apresentadas extrai-se a ocorrência de compensações realizadas após a impetração do remédio constitucional em debate, e que por certo, já encontra-se abarcada pelo decisum recorrido
no ponto em que determina que a recorrente se abstenha de realizar
aludidas
compensações,
afinal
ainda havia saldo devedor potencialmente abarcado por compensações ulteriores
.
Tema este, inclusive, sequer contemplado nas razões de recurso”.

A
demais, importante relatar que em suas próprias razões recursais o recorrente aduziu, em suma, que o magistrado primevo
“até poderia ter determinado que doravante a Municipalidade se abstenha de promover compensações
, mas nunca determinar em medida liminar concedida nos autos de Mandado de Segurança que o Município torne sem efeito a compensação já realizada e então pague à impetrante as parcelas já consolidadas e devidas anteriormente à data da impetração”.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Sendo
assim,
patente a ausência dos vícios previstos

no
art. 1.022 do
CPC
, “
não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ap, 24120244538, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015),
sendo certo, ainda, que
“a
jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002222, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.